Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702003-41.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLA SANCHEZ AGRAVADO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Danyella Sanches contra a decisão de deferimento do pedido de redução do preço mínimo de imóvel levado à hasta, de 70% para 50% do valor da avaliação em processo na fase de cumprimento de sentença n. 0711551-34.2018.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de manter o preço da arrematação do imóvel à razão mínima de 70% (setenta por cento) da avaliação do imóvel, sob a fundamentação de ineficácia à satisfação do débito exequendo. Eis o teor da decisão ora revista: Diante da negativa das hastas públicas de ID 204861205, e das manifestações do leiloeiro e do exequente, defiro a alienação em leilão público do imóvel com fixação do preço mínimo em 50% da avaliação para os dois leilões. O pagamento pode ser parcelado em 3 prestações, sendo a primeira de 50% do valor e o restante dividido em duas parcelas a serem pagas em 30 e 60 dias, contados do pagamento da primeira. Sub-rogam-se no preço da arrematação os eventuais valores referentes a condomínio e a débitos tributários incidentes sobre o imóvel (CPC, art. 908, § 1o), que serão reembolsados ao arrematante após comprovação de pagamento, observando-se os débitos do imóvel já apresentados nos autos (ID 196218119). Oportunamente, intimem-se o executado e eventuais interessados (CPC, 889), observando-se a antecedência legal mínima de 5 dias do primeiro leilão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a redução do valor do imóvel de 866.000,00 para 433.000,00 acarretara prejuízo para a agravante, pois o valor fixado é insuficiente para pagamento atualizado da dívida e não atinge a finalidade da execução, ficando pendente valores recaindo sobre a agravante novas medidas executórias”; (b) “o leilão fixado em 50% estaria desqualificando o imóvel sendo leiloado com lances muitíssimo inferior ao valor real do imóvel, que é localizado em uma área nobre da cidade, próximo ao centro, que está valorizando, inclusive sendo construído diversas clínicas nas proximidades e perto de faculdades”; (c) “embora no anterior leilão não houve lances, não justifica desqualificar o imóvel colocando preço significativamente inferior a avaliação do imóvel, trazendo onerosidade excessiva para a agravante que está perdendo o imóvel que tem grande apreço viveu a sua infância e hoje serve de abrigo para o seu pai idoso e não tem outro imóvel para morar”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja considerado a avaliação mais recente do imóvel no valor de R$ 866.000,00 (oitocentos e sessenta e seis mil reais), conforme Laudo de Avaliação (Id 181667564) fls 495, e que seja estipulado a permissão do leilão em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na 1a hasta pública equivalente o percentual de 87% da avaliação (Laudo de Avaliação Id 181667564, fls 495) e na segunda hasta a manutenção da decisão a quo proferida com os termos da primeira arrematação com valor não inferior a 70% (R$ 606.200,00) da avaliação já deferida pelo juízo a quo fls 507 id 188307331 na primeira arrematação garantindo a inexistência de onerosidade excessiva ao executado, considerando o valor da execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido determinado leilão de imóvel de propriedade da executada descrito como “área de terras com 450m2, sem denominação, situada no Município e Comarca de Barra do Garças-MT”, matrícula no 21.290, no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, cuja avaliação, em comum acordo entre as partes, teria sido homologada pelo e. Juízo de origem no valor de R$ 866.000,00 (id 188307331). A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de evitar que o direito reconhecido não se torne uma mera declaração, sem resultados práticos. É certo que não será aceito lance que ofereça preço vil, o qual se caracteriza por preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (Código de Processo Civil, art. 891, parágrafo único). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) teria sido fixado o preço mínimo em 70% (setenta por cento) da avaliação para os dois leilões, cujo pagamento poderia ser parcelado em 3 prestações, sendo a primeira de 50% do valor e o restante dividido em duas parcelas a serem pagas em 30 e 60 dias, contados do pagamento da primeira (id 188307331); (b) consoante certidão negativa de hasta pública eletrônica, o primeiro (15.7.2024) e o segundo leilão (18.7.2024) não obtiveram êxito (ids 204861216-18); (c) em 22.7.2024, o leiloeiro informou que “muito provavelmente o imóvel não foi alienado devido ao percentual mínimo fixado pelo e. Juízo para fins de arrematação, no patamar de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação”, oportunidade em que sugeriu a redução do percentual para 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (id 204861212); (d) diante das negativas das hastas e da manifestação do leiloeiro, o e. Juízo de origem fixou o preço mínimo em 50% da avaliação para os dois leilões (id 205684964); (e) contra essa decisão adveio o presente agravo de instrumento. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, primeiramente porque a redução do preço mínimo para 50% (cinquenta por cento) da avaliação do imóvel não se caracteriza preço vil (Código de Processo Civil, art. 891, parágrafo único). Além disso, não se constata interesse do credor em adjudicar o imóvel, nem pedido expresso da devedora em vendê-lo de forma particular, oportunidade em que o crédito adquirido deveria ser revertido em favor do exequente até o limite do débito exequendo. Registra-se que, aparentemente, o valor de possível arrematação seria suficiente para quitação do débito exequendo (R$ 392.940,30, atualizado em janeiro de 2024 – id 184769517). De outro giro, não seria razoável a fixação do percentual em 87% (oitenta e sete por cento) da avaliação na primeira hasta e 70% (setenta por cento) na segunda, tendo em vista que os leilões anteriormente frustrados indicam a ausência de interessados no imóvel nos parâmetros ora propostos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de violação ao princípio da menor onerosidade), até porque a fase de cumprimento de sentença tramita desde 16 de maio de 2018, sem demonstração de efetivas propostas à quitação do débito. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO BEM. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DO BEM. LANCE. VALOR MÍNIMO NÃO INFERIOR A 70% DA AVALIAÇÃO. LEILÕES NEGATIVOS. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que incabível o pedido do agravante para ser realizada nova avaliação do bem, porquanto a matéria sequer foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da referida matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). 2. Quando a avaliação do bem é realizada anos antes da designação do leilão, é possível a determinação da atualização dos valores a fim de preservar o valor real. Na hipótese, a avaliação do imóvel em discussão foi de fato realizada faz mais de 2 anos. A defasagem do valor da avaliação decorrente do decurso do tempo pode e deve ser sanada mediante a atualização monetária desse valor, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação desatualizado. 3. O art. 891 do Código de Processo Civil dispõe que preço vil na alienação é aquele abaixo do mínimo fixado no edital e, em caso de não fixação, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Caso em que nas duas oportunidades em que fixado no edital de intimação de leilão o valor mínimo de 70% (cinquenta por cento), restaram infrutíferas as hastas públicas. Não há razão para se manter o valor mínimo do imóvel no mesmo percentual de 70% pela terceira vez, porquanto já demonstrado que não há licitantes interessados em tais condições. Ademais, os editais anteriores ainda tinham por base o valor da avaliação do bem sem atualização, ao passo que do novo edital já constará o valor atualizado da avaliação do bem. Assim, uma vez permitida em lei a redução do valor mínimo do lance para até 50% do valor da avaliação do imóvel e, considerando que o intuito da hasta pública é a satisfação do crédito do exequente, deve ser provido o recurso do exequente agravante para reformar a decisão agravada nesse ponto. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1885035, 07091851520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. LANCE MÍNIMO. 60% NO SEGUNDO PREGÃO. PREÇO VIL. INFERIOR A 50%. PERCENTUAL MÍNIMO OBSERVADO. MENOR. PARTILHA AINDA NÃO REALIZADA. INTERESSE REFLEXO. HERANÇA. DÍVIDAS DO FALECIDO. LEILOEIRO. TROCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que designou a realização de novo leilão e fixou o valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação, em segunda hasta, preservando um conteúdo econômico mínimo ao patrimônio do devedor, devendo esse percentual mínimo ser observado apenas em segunda hasta. 1.1. O recorrente assinala que a realização de leilão com lance mínimo de 60% no 2o Pregão causará dano financeiro ao inventário, pois não será suficiente para pagar o débito exequendo e os impostos. Pede a suspensão do leilão judicial e a alteração do lance mínimo na 2a hasta pública para o percentual de 80% da avaliação. 2. Nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil, este considerado como inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e, caso não estipulado, será considerado aquele inferior à 50% da avaliação. 2.1. A redução do preço mínimo para alienação em hasta pública em percentual superior a 50% não representa violação ao artigo 891, parágrafo único do CPC. 2.2. Relevante destacar que o magistrado resguardou que o referido lance mínimo seja aplicado apenas em segunda hasta, caso não seja bem sucedida a primeira tentativa. 3. O fato de haver menor entre os herdeiros do devedor não atrai a aplicação do 896 do CPC, que veda alienação de imóvel de incapaz por valor inferior à 80%. 3.1. Como ainda não foi realizada partilha, o imóvel não faz parte do patrimônio do menor, devendo a herança responder pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme disposição no artigo 1.997 do Código Civil. 3.2. Assim, considerando que o interesse de menor nestes autos é apenas reflexo, inexistem impedimento de que o lance mínimo seja fixado em valor inferior a 80%. 4. O cumprimento de sentença de origem já tramita desde 2017 e já foi realizado segundo pregão em 15/4/2021 no qual não se apresentou nenhum licitante. 4.1. Inexiste impedimento para que seja realizado novo leilão em que foi fixado valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação. 5. Igualmente sem razão o recorrente quanto ao pedido de troca de leiloeiro, considerando que todos eles possuem e a mesma capacidade de divulgação dos leilões, os quais são realizados de forma eletrônica. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1364556, 07186557520218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator